Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702404-87.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIA FERREIRA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA QNL 13 D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Lilia Ferreira de Carvalho em face da r. sentença (ID 54130788) que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor do Apelado, Condomínio do Bloco D da QNL 13, julgou improcedentes os pedidos e determinou o prosseguimento da execução. Em petição de ID 55314458, o Embargado informou que as partes firmaram acordo na ação executiva de origem (ID 55319125), visando à quitação da dívida, o que foi homologado pelo d. Juízo singular (ID 55319126). No ID 55390168, foi determinada a intimação da Embargante/Apelante para se manifestar sobre possível perda superveniente do interesse processual nos presentes Embargos à Execução. Em resposta, a Apelante confirmou a realização do acordo, requerendo “seja suspenso o processo até o pagamento integral do acordo entabulado entre as partes” (ID 55763128). De acordo com os termos do acordo firmado entre os litigantes (ID 55319125), “as partes reconhecem como devido a título de taxa ordinária e extraordinária, acrescido de correção monetária, juros e multa, o montante de R$ 27.556,12 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)”, a ser pago pela Executada. E como consectário, a Embargante “desiste dos embargos à execução de número 0702404-87.2023.8.07.0007, cabendo a casa parte arcar com os honorários dos respectivos advogados”. Constata-se, no caso, a perda superveniente do interesse processual, na medida em que a dívida discutida pela devedora nesta ação incidental foi substituída pelos termos da transação realizada. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, diante da perda superveniente do interesse recursal nos Embargos à Execução. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator